Tribunal: TJDFT
Processo: 0746169-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746169-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA BORGES DE ARAUJO AGRAVADO: RONAN AMARAL TOLEDO FILHO D E S P A C H O Conforme certidão de ID 52904357, existem 2 (dois) recursos, tidos por preventos, anteriormente distribuídos à egrégia 1a Turma Cível. Nada há nos autos que esclareça o motivo pelo qual o recurso em epígrafe foi distribuído à egrégia 7a Turma Cível. Posta a questão nestes termos, encaminhem-se os autos ao setor competente visando a regular redistribuição. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator